Tribunal: TJES
Processo: 5009398-54.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009398-54.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA e outros (2)
RECORRIDO: RAPHAEL LUIZ FERREIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5009398-54.2024.8.08.0030

RECORRENTES:
EBAZAR.COM.BR. LTDA, MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA., NU PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDO:
RAPHAEL LUIZ FERREIRA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA DE PRODUTO REALIZADA EM PLATAFORMA DE MARKETPLACE (MERCADO LIVRE). PAGAMENTO INTERMEDIADO POR MERCADO PAGO E NU PAGAMENTOS. CONSUMIDOR VÍTIMA DE FRAUDE PERPETRADA PELO VENDEDOR DENTRO DO AMBIENTE VIRTUAL DAS RÉS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PLATAFORMA E DOS INTERMEDIADORES DE PAGAMENTO. CADEIA DE FORNECIMENTO. ARTIGOS 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E 25, § 1º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE ANALISOU CORRETAMENTE O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório formal, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95, passa-se a um resumo detalhado dos atos processuais.

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por
EBAZAR.COM.BR. LTDA
e
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
(Id. 14599618) e por
NU PAGAMENTOS S.A.
(Id. 14599620) contra a r. sentença (Id. 14599616) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na "Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais" ajuizada por
RAPHAEL LUIZ FERREIRA
.

Em sua petição inicial (Id. 14599214), o Autor alegou que, em 1º de maio de 2024, adquiriu uma Roçadeira Frontal na plataforma Mercado Livre, pelo valor de R$ 3.400,63, pago via cartão de crédito da ré Nu Pagamentos, além de um valor financiado pelo Mercado Crédito. Relatou que, dias após a compra, foi induzido por fraudadores, que se passavam pelo vendedor, a cancelar e reativar a transação dentro da própria plataforma, sob o pretexto de corrigir um erro no sistema de entregas.

Afirmou que, após seguir as instruções fraudulentas, o produto jamais foi entregue e, ao tentar solucionar a questão administrativamente com as três empresas, não obteve o estorno dos valores cobrados (Docs. 04, 05, 06 e 07 – Ids. 14599221, 14599222, 14599223 e 14599224). Em razão da falha na segurança, da recusa de auxílio e da frustração, pleiteou a restituição dos valores pagos e a condenação das Rés ao pagamento de indenização por danos morais.

As Rés, em suas contestações (Ids. 14599586 e 14599595), defenderam, em suma, sua ilegitimidade passiva, argumentando serem meras intermediadoras da negociação. Sustentaram, no mérito, a ausência de falha na prestação de seus serviços e a culpa exclusiva do consumidor e de terceiros pela ocorrência da fraude.

Sobreveio a sentença de mérito (Id. 14599616), na qual o juízo de primeiro grau julgou
parcialmente

procedentes
os pedidos, rejeitando as preliminares e condenando as Recorrentes, solidariamente, ao pagamento de
R$ 4.500,63
por danos materiais e
R$ 3.000,00
por danos morais, vejamos:

ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para,
CONDENAR
as requeridas, solidariamente, à restituição do valor de R$ 4.500,63 (quatro mil, quinhentos reais e sessenta e três), com juros de mora a partir da citação e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 /STJ), atualizado pelo índice da taxa SELIC, bem como
CONDENÁ-LAS
, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos com juros de mora desde a citação (STJ - AgInt no REsp 1721322 / MG), e correção desde a data do arbitramento (STJ Súmula 362), atualizado pelo índice da taxa SELIC.

Via de consequência,
DECLARO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformadas, as Rés interpuseram os presentes Recursos, reiterando as teses de ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade, afirmando que a culpa pelo ocorrido é exclusiva de terceiros e do consumidor, que não teria agido com a devida cautela. Impugnaram, ainda, a condenação em danos morais, por considerá-la indevida ou, alternativamente, excessiva.

O Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 14599627), pugnando pela manutenção integral da sentença, com base na responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo.

É o resumo do necessário. Passo ao voto.

VOTO

Os recursos são tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles
conheço
.

No mérito, contudo, entendo que a decisão proferida pelo juízo sentenciante é irretocável e deve ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos.

A controvérsia central reside na responsabilidade das plataformas de marketplace e de pagamento, ora Recorrentes, pelos danos decorrentes de fraude ocorrida em transação realizada por seu intermédio, todavia, as Recorrentes insistem na tese de que atuam como meras "vitrines virtuais" ou "meios de pagamento", tentando se eximir de qualquer obrigação perante o consumidor.

Tal argumento, contudo, não encontra amparo na legislação consumerista nem na jurisprudência consolidada. O Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, estabelece a
responsabilidade solidária
entre todos os participantes da cadeia de fornecimento,
in verbis
:

Art. 7°, Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Art. 25, § 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

Nesse sentido, a tese defensiva de que as Recorrentes atuam como meras intermediárias, e que por isso não teriam responsabilidade, não encontra amparo na legislação consumerista e destoa da realidade das transações de comércio eletrônico.

A integração à cadeia de fornecimento, neste caso, é inequívoca e se manifesta em múltiplas camadas que, somadas, fundamentam a responsabilidade solidária.

Primeiramente, ao disponibilizar uma plataforma robusta e de alcance nacional, o Mercado Livre não atua como uma simples "vitrine virtual", mas como um organizador central do negócio, que estabelece as regras, os meios de comunicação e, crucialmente, empresta sua credibilidade para atrair consumidores que confiam na segurança da marca.

Em segundo lugar, o Mercado Pago e a Nu Pagamentos não são meros processadores de uma transação alheia; eles são peças essenciais que viabilizam e dão concretude ao negócio. Eles criam o ambiente financeiro, gerenciam os fluxos de pagamento e, fundamentalmente, lucram diretamente com cada transação realizada.

Assim, pela Teoria da Aparência, aos olhos do consumidor, todas essas empresas se apresentam como um bloco coeso e seguro. O cliente não contrata isoladamente com um vendedor desconhecido; ele realiza a compra dentro de um ecossistema que, por meio das marcas Mercado Livre, Mercado Pago e Nubank, lhe transmite a confiança necessária para fornecer seus dados e seu dinheiro.

Dessa forma, ao auferirem lucro e se beneficiarem da confiança depositada pelo consumidor, todas as Recorrentes atraem para si a responsabilidade inerente ao risco da atividade (Teoria do Risco do Empreendimento). Desta forma, a ocorrência de fraudes dentro desse sistema não é um evento externo, mas sim um fortuito interno, ou seja, um risco inerente ao próprio modelo de negócio que exploram.

Portanto, a integração à cadeia de fornecimento é inquestionável, tornando-as solidariamente responsáveis por falhas na segurança do sistema que permitam a ocorrência de fraudes. A consequência jurídica direta dessa responsabilidade solidária, prevista no Código de Defesa do Consumidor, é que a alegação de ilegitimidade passiva se torna insustentável, pois o consumidor tem a faculdade de demandar contra qualquer um ou contra todos os que participaram da cadeia de serviço que resultou no seu dano.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que as plataformas de marketplace e os intermediadores de pagamento respondem solidariamente com os vendedores parceiros pelos danos causados aos consumidores:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO - COMPRA EFETUADA POR MEIO DA PLATAFORMA MERCADO LIVRE - PRODUTO COM DEFEITO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO INTERMEDIADOR
. Ao intermediar as negociações de compra e venda dos produtos, inclusive recebendo o valor da transação por meio da ferramenta "Mercado Pago", a apelante passa a integrar a cadeia de consumo e deve responder, solidariamente, pelos prejuízos experimentados pelo consumidor na realização do negócio por ela intermediado
. (TJ-MG - Apelação Cível: 50137093020228130027, Relator.: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 19/03/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/03/2024)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FRAUDE FINANCEIRA . RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INTERMEDIADORA DE PAGAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO . I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por Valter Andrade contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, formulado em face da empresa Mercado Easy Soluções e Tecnologia Ltda. (Pay Easy). O apelante alega ter sido vítima de golpe financeiro, no qual a plataforma da Pay Easy foi utilizada para transferir valores a uma corretora internacional fraudulenta . Pleiteia-se a condenação da apelada ao pagamento de R$ 36.940,00 por danos materiais e R$ 50.000,00 por danos morais. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a Pay Easy, na qualidade de intermediadora de pagamentos, integra a cadeia de consumo e, por conseguinte, pode ser responsabilizada pelos danos materiais sofridos pelo apelante em decorrência de fraude financeira; e (ii) verificar se a situação experimentada pelo apelante justifica a reparação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR
A Pay Easy integra a cadeia de consumo ao atuar como intermediadora de pagamento, essencial para viabilizar a transferência de valores do apelante para a corretora estrangeira envolvida na fraude, configurando-se, assim, como fornecedora de serviços sob o Código de Defesa do Consumidor ( CDC). O CDC estabelece a responsabilidade objetiva e solidária entre os fornecedores de serviços, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores (arts . 7º, parágrafo único, e 14, do CDC), exigindo-se apenas a comprovação do dano, do nexo de causalidade e da falha na prestação do serviço. A jurisprudência reconhece a responsabilidade solidária de intermediadores de pagamento em casos de fraudes financeiras, ao entender que tais empresas têm o dever de implementar mecanismos de segurança para prevenir o uso indevido de suas plataformas. A Pay Easy, ao intermediar pagamentos para uma empresa estrangeira com histórico de fraudes, falha em seu dever de diligência e viola os princípios de confiança e segurança que regem as relações de consumo, sendo, portanto, responsável pelos prejuízos materiais sofridos pelo apelante.
No tocante ao dano moral, não se verifica afetação significativa de direitos de personalidade do apelante, como sua honra, imagem ou dignidade, sendo a situação vivenciada caracterizada como mero dissabor, insuficiente para ensejar reparação por danos morais . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A
empresa intermediadora de pagamentos integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos materiais sofridos pelo consumidor em decorrência de fraude financeira, independentemente de culpa, desde que falhe na implementação de medidas adequadas para a segurança da transação.
Para caracterizar o dano moral em casos de fraude financeira, é necessária a comprovação de afetação relevante dos direitos de personalidade do consumidor, não sendo suficiente o mero aborrecimento ou dissabor . Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, e 14; CC, art. 927, parágrafo único; CPC, art. 98, § 3º . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1325013/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01 .03.2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1948000/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j . 23.05.2022. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50040089720238080011, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Nesse sentido, o consumidor, parte vulnerável da relação, confia na marca e na estrutura oferecida pelas plataformas, que não podem ser vistas como meras espectadoras do negócio que elas próprias viabilizam e do qual se beneficiam economicamente.

No caso dos autos, é fato incontroverso que o consumidor foi vítima de uma fraude sofisticada, conduzida dentro do próprio ambiente de comunicação da plataforma Mercado Livre e efetivada por meio dos sistemas de pagamento das demais rés. A falha no dever de segurança é manifesta, pois o ambiente que deveria ser seguro permitiu que fraudadores ludibriassem o consumidor.

A frustração do autor foi agravada pela inércia das fornecedoras em solucionar o problema, obrigando-o a buscar o Poder Judiciário.

A conduta das Recorrentes, ao negar uma solução efetiva para a fraude prontamente comunicada, configura clara falha na prestação do serviço. Sendo assim, o dano material é evidente e corresponde ao valor pago por um produto que nunca foi recebido.

O dano moral, por sua vez, também restou devidamente configurado, vez que a situação vivenciada pelo Recorrido ultrapassou, em muito, o mero aborrecimento.

A angústia de ser vítima de um golpe e a impotência diante da recusa das grandes empresas em prestar auxílio, somadas ao tempo e esforço despendidos na tentativa de resolver um problema ao qual não deu causa, consubstanciam a chamada Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. O tempo útil do consumidor é um bem jurídico e seu desperdício forçado para resolver problemas criados por maus fornecedores é passível de indenização.

Portanto, a r. sentença não merece qualquer retoque, vez que analisou o conjunto probatório com acuidade e aplicou o direito de forma justa e bem fundamentada.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
dos Recursos Inominados e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a r. sentença proferida pelo juízo de origem por seus próprios fundamentos.

Condeno as Recorrentes, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)